Tribunal: TJDFT
Processo: 0709975-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE POSSE. TURBAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese os autores ajuizaram ação de manutenção de posse em virtude de alegada turbação praticada pelos réus.
2. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa se o Magistrado, diante de conjunto probatório suficiente para embasar sua decisão, não determinou a produção de prova testemunhal, tendo havido a antecipação do julgamento do mérito.
3. Para a constatação efetiva da ocorrência da posse não é necessária a configuração do elemento subjetivo (vontade ou intenção), mas deve ser observado o comportamento objetivo, justamente a conduta do possuidor. Com efeito, a partir da teoria objetivista da posse proposta por Rudolph von Ihering, o possuidor é aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre a coisa (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 do Código Civil).
4. É do autor o ônus de demonstrar sua posse, a prática da turbação ou do esbulho, a data do ato atentatório a sua posse, e a continuação da posse, de modo obter a defesa da proteção possessória, de acordo com a regra prevista no art. 561 do Código de Processo Civil.
5. Diante do exercício da posse e a posterior turbação praticada pelos réus, afigura-se correta a determinação judicial para que os demandantes sejam mantidos na posse do imóvel turbado.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e desprovida.